Tribunal: TJDFT
Processo: 0724981-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. DELITO DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PROCESSO EM GRAU DE RECURSO. RÉU CONDENADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. PROVA DA PROPRIEDADE. INEXISTÊNCIA. INTERESSE AO PROCESSO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO.
1. Existindo eventual correlação entre os bens apreendidos e o crime de roubo pelo qual o requerente já foi condenado em 1a instância, deve ser aplicado o art. 118 do Código de Processo Penal, visto que o feito principal não possui sentença penal com trânsito em julgado, não podendo ser restituídos os bens enquanto interessarem ao processo.
2. Interessa ao processo os bens elencados na petição que foram apreendidos por força de cumprimento de mandado de busca e apreensão, notadamente quando há dúvidas acerca da real propriedade e podem ter finalidade indenizatória posteriormente.
3. Pedido de restituição de bens indeferido.